Tribunal: TJBA
Processo: 8058937-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058937-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: REGIANNE STEFANIE SOARES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e prorrogou medida liminar para custeio de tratamento multidisciplinar contra obesidade. A agravada suscita preliminar de intempestividade, ao argumento de que a impugnação seria extemporânea por se insurgir contra decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) A preliminar
de não conhecimento por intempestividade; (ii)
se a negativa de produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa; e (i
i
i) se é cabível a prorrogação da liminar que assegura o tratamento da paciente em clínica especializada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar não merece acolhimento. A decisão agravada possui duplo conteúdo: indeferiu a produção de prova e prorrog
ação

d
a medida liminar. O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, contado da intimação da referida decisão.

4.
A pretensão da agravante de submeter a indicação médica a nova análise por perito judicial revela tentativa de revisão do ato médico, o que é vedado pela jurisprudência, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A definição do tratamento compete ao profissional médico que acompanha o paciente, não cabendo à operadora substituí-lo nessa prerrogativa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito.

5
. O
M
agistrado pode indeferir prova que considere desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, relatórios médicos juntados aos autos comprovaram a necessidade e a eficácia do tratamento. A interrupção do tratamento representaria risco à saúde da paciente, diante da gravidade do quadro clínico e da evolução positiva atestada por profissionais especializados.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial médica quando os relatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional médico assistente, nos casos em que a doença está coberta pelo plano de saúde e o tratamento não possui natureza meramente estética."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1799638/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA; TJBA, AI 8021623-03.2022.8.05.0000; TJBA, AI 8025326-39.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
80
58937
-
75
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e agravad
a

REGIANNE STEFANIE SOARES DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
de não conhecimento e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA